Tribunal: TJSP
Processo: 0003056-46.2023.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Coimbra Schmidt
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. Município de Piracicaba. Autora contratada por prazo determinado para exercer a função de Professor Substituto de Educação Infantil-Temporário. Pretensão à percepção de verbas rescisórias, fundada em legislação trabalhista, incluindo férias e respectivo terço constitucional. Descabimento. Modalidade de contratação, na hipótese, que visa atender

Ementa:
RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. Município de Piracicaba. Autora contratada por prazo determinado para exercer a função de Professor Substituto de Educação Infantil-Temporário. Pretensão à percepção de verbas rescisórias, fundada em legislação trabalhista, incluindo férias e respectivo terço constitucional. Descabimento. Modalidade de contratação, na hipótese, que visa atender necessidade temporária de excepcional interesse público, nos casos fixados em lei, e tem previsão no art. 37, IX, da CR. Submete-se ao regime especial, de caráter administrativo, e, portanto, diverso do regime celetista. Aplicabilidade dos critérios definidos no Tema no 551 do STF que exclui o direito ao pagamento de férias e respectivo terço constitucional a servidores temporários, sem que haja "expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário". Recurso provido para julgar improcedente a ação.